Tribunal: STF
Processo: RHC 208866
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas da Silva Gonçalves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II – A tese da defesa de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sem apresentação de fundamentação idônea, tem-se que não há manifestação acerca da quaestio pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.



    III – A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido.



    (HC n. 681.691 AgR, Relator o ministro Jesuíno Rissato)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revisão da dosimetria imposta na pena-base, ante a alegada ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente, como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça: “Inicialmente, no que tange à tese da defesa de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sem apresentação de fundamentação idônea, tem-se que não há manifestação acerca da quaestio pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte recorrente.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Ainda, no ponto, ressalto trecho do parecer do Ministério Público Federal emitido nestes autos:



    Ainda que outro fosse o entendimento, cumpre consignar que, em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a afirmar que “a sentença e o acórdão do Tribunal local deixaram de fundamentar adequadamente a aplicação da pena-base, especificamente a exasperação baseada na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime”. Desse modo, não logrou demonstrar hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    Ademais, é iterativo o entendimento de que a dosimetria da pena encontra-se no campo de discricionariedade motivada do julgador, de modo que para se alcançar entendimento diverso seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do writ. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de fundamentação adequada na exasperação da pena-base –, seria indispensável o reexame do o todo conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Destaco, a título de exemplo, o HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello, que recebeu a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator